Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por S.L.F.S.S. contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor da FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à Impetrada, ora Agravada, a imediata matrícula da Agravante no curso supletivo fornecido pela demandada, para o fim de viabilizar a realização das provas necessárias à conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, a emissão de certificado de conclusão para ingresso em curso superior. A Agravante esclarece que foi aprovada no exame vestibular para o curso de Direito ofertado pela Universidade Estácio de Sá. Sustenta que demonstrou maturidade e capacidade necessária ao avanço escolar com a aprovação para o ingresso universitário, com nota que lhe garante desconto de 60% no valor do curso. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça em abono à tese sustentada. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada de urgência, a fim de determinar que à Agravada que lhe assegure a matrícula no curso supletivo. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência, para reformar a decisão objurgada. É a suma do necessário. Decido. Embora trata-se de matéria afeta ao IRDR no 13 (PJe 0005057-03.2018.8.07.0000), em tramitação nesta e. Corte, a determinação de suspensão das demandas não impedem a apreciação dos pedidos de tutela de urgência, por força do que dispõe os artigos 314 e 982 do Código de Processo Civil. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Explico. Conquanto tenha sempre deferido pedidos de igual natureza com base em fatos consumados, ou seja, quando o estudante lograva obter liminar para realização de exame supletivo, era aprovado no teste e se matriculava em curso superior – isto pelo incalculável prejuízo que o retorno ao “status quo ante” ocasionaria – abstinha-me de conceder liminares possibilitando a mantença de uma situação que já existia, até apreciação final do mérito. A pletora de situações jurídicas idênticas com manifestações reiteradas do Tribunal, entretanto, possibilitou-me antever que há maior prejuízo à ordem jurídica em negar-se o progresso pessoal do estudante do que obrigá-lo a permanecer no nível médio quando está provado, pela aprovação em exame vestibular, que se encontra apto a seguir seus estudos em curso superior. Daí porque abaixo faço alusão, sintética, aos variados argumentos predominantes neste eg. Tribunal, para exame da liminar pretendida. É certo que a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê dois requisitos para a admissão de aluno em exame supletivo: possuir idade superior a 18 (dezoito) anos (art. 38, inciso II); e não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). Ao menor de 18 (dezoito) anos restava a possibilidade de concluir o ensino médio (e, portanto, ingressar em curso de nível superior) por meio de dois caminhos, a saber: mediante a participação em cada uma das séries previstas, após promoção com aproveitamento na série imediatamente anterior, na mesma escola ou em outra instituição de ensino (art. 24, II, “a” e “b”); ou, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino (alínea “c”). Nesse contexto, o avanço escolar para o menor de 18 (dezoito) anos, ou seja, a passagem para outra série independente da ordem cronológica, restringir-se-ia ao alvedrio da própria escola em que matriculado o aluno, o que, na prática, se revela ineficaz ou de pouca concretude, sobretudo porque a avaliação é usualmente realizada no âmbito das instituições privadas de ensino, que dependem do maior número de contratos para manter o superávit financeiro. Não obstante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade colar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se (art. 5o, p. único, V). A teoria do diálogo das fontes impõe a interpretação do ordenamento jurídico de forma unitária, sistemática e coordenada, na linha da atual tendência de que uma norma jurídica não exclua a aplicação da outra, como acontece com a adoção dos critérios clássicos para solução dos conflitos de normas (antinomias jurídicas), mas se harmonize e se coordene para alcançar um sistema jurídico justo e eficaz. Nas palavras de Cláudia Lima Marques, É o chamado ‘diálogo das fontes’ (di + a = dois ou mais; logos = lógica ou modo de pensar), expressão criada por Erik Jayme, em seu curso de Haia (Jayme, Recueil des Cours, 251, p. 259), significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como o CDC, a lei de seguro-saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação convergentes, mas não mais iguais. Erik Jayme, em seu Curso Geral de Haia de 1995, ensinava que, em face do atual ‘pluralismo pós-moderno’ de um direito com fontes legislativas plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre leis no mesmo ordenamento, como exigência para um sistema jurídico eficiente e justo (Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours, II, p. 60 e 251 e ss.). O uso da expressão do mestre, ‘diálogo das fontes’, é uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis de direito privado, coexistentes no sistema. É a denominada ‘coerência derivada ou restaurada’ (cohérence dérivée ou restaurée), que, em um momento posterior à descodificação, à tópica e à microrrecodificação, procura uma eficiência não hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo de nosso direito contemporâneo, a evitar a ‘antinomia’, a ‘incompatibilidade’ ou a ‘não coerência’. ‘Diálogo’ porque há influências recíprocas, ‘diálogo’ porque há aplicação conjunta das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja complementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela fonte prevalente ou mesmo permitindo uma opção por uma das leis em conflito abstrato – solução flexível e aberta, de interpenetração, ou mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento diferente dos diferentes) (MARQUES, Claudia Lima. Manual de direito do consumidor. 2. ed. rev., atual. e ampl. Antonio Herman V. Benjamin, Claudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 89/90). Com base nisso, a interpretação que garante a harmonia do sistema e a eficácia da norma consiste na ampliação do alcance do ensino supletivo, visando abarcar não só aqueles definidos no art. 37 e 38 da Lei n. 9.394/1996, mas também aqueles alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade que demonstrem capacidade de ingressar em nível superior de ensino e necessitem concluir o ensino médio mediante avanço escolar. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPLETIVO. CETEB. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. UNICEUB. NUTRIÇÃO. ALUNO CURSANDO O ÚLTIMO ANO DO ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO MEDIANTE MATRÍCULA E AVALIAÇÃO EM CURSO SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME IMPROVIDO. 1. Mandado de segurança impetrado por aluno menor de 18 (dezoito) anos, que pretende cursar supletivo a fim de encerrar o 3o ano, de forma a se matricular em curso superior, para o qual foi aprovado em concorridíssimo vestibular, pelo sistema universal, para o curso de nutrição. 2. Os artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96 devem ser interpretados à luz do texto constitucional (art. 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 3. Apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso supletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do impetrante, que, antes de encerrar efetivamente o ensino médio, foi aprovado no curso de nutrição no UNICEUB, sendo induvidoso o deferimento da matrícula no caso em análise. 4. Consolidada a situação jurídica do impetrante, por força da decisão liminar, não há interesse público a justificar a solução em sentido inverso, urgindo a aplicação da teoria da segurança jurídica. 5. Reexame necessário improvido. (TJDFT, 07156577620178070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 25/04/2018, DJe 21/05/2018). REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CETEB. MATRÍCULA. Se a impetrante, que possui 18 anos de idade, ao ser aprovada em exame vestibular, demonstra possuir a aptidão intelectual necessária para ingressar no curso superior, configura-se desarrazoado e desproporcional o ato que negue a realização de exame para avanço no curso e a consequente expedição do certificado de conclusão, a pretexto de cumprir requisitos meramente temporais, em detrimento dos requisitos formais meritórios. (TJDFT, 07076279520178070018, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018). Por todo o exposto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, entendo que a menoridade civil não é óbice ao avanço escolar do aluno por meio do sistema de ensino supletivo. Ressalte-se que o pleno desenvolvimento do indivíduo, princípio constitucional da educação, não é necessariamente contrariado com a antecipação da conclusão do ensino médio, devendo ser aferido em cada caso concreto eventual presença de conduta desviante ou distúrbios da personalidade que justifique a permanência do aluno no âmbito da educação básica, o que, aparentemente, não é o caso dos autos. À vista do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reformando a decisão agravada, a fim de que se garanta a participação da Agravante em curso de ensino supletivo. Dispensada a intimação da parte Agravada, em razão da ausência da formação da relação processual nos autos principais. Intime-se. Após, ao Ministério Público. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator